Tribunal: TJMT
Processo: 1011849-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
VISTOS, ETC.
I. Considerando a interposição de agravo interno contra a decisão proferida no ID 48324953, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça para regular apreciação.
II. Às providências.
III. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO